Tribunal: STF
Processo: RE 1417861
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná e assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 061/2009. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. CONTRAINDICADO E DESCLASSIFICADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO E INEXATIDÃO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EDITAL QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES. EDITAL ENQUANTO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEFINE AS REGRAS BÁSICAS PARA O INGRESSO EM CARGO PÚBLICO. ITEM 5.2, ALÍNEA C, E SUBITEM 15.4, ALÍNEA B, DO EDITAL Nº 061/2009 E ALÍNEAS C E D DO ANEXO II DO EDITAL CONVOCATÓRIO Nº 120/2010 – DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO NA PM/PR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE ANALISA A VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO QUANTO ÀS INFRAÇÕES PENAIS QUE EVENTUALMENTE TENHA PRATICADO E A CONDUTA MORAL E SOCIAL NO DECORRER DE SUA VIDA. OBJETIVO DE INVESTIGAR O PADRÃO DE COMPORTAMENTO DO CANDIDATO. NESSE SENTIDO, HÁ PRECEDENTE DO C. STJ (RMS 57.329/TO, REL. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 20/09/2018, DJE 26/09/2018).IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.” (eDOC 3, ID: 4eaabcf4, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LVII, XXXVI, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal. Afirma ainda ofensa ao tema 22 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, insurge-se contra a eliminação do recorrente do concurso público para o provimento de cargos da Polícia Militar do estado do Paraná por ser considerado “contraindicado” na 4ª fase do concurso – exame de avaliação social e documental. 



    Aponta-se que “a sentença de mérito não foi proferida com esperado acerto, haja vista que, ao contrário do relatado na decisão, o recorrente jamais tomou conhecimento do ocorrido nos boletins de ocorrência e inquérito, sequer houve contraditório e agiu sem omissão, visto que não tinha como ter conhecimento dos boletins de ocorrências registrado contra a sua pessoa.” (eDOC 5, p. 9) 



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, com a consequente reintegração do recorrente ao certame. 



    O Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná encaminhou processo ao relator do recurso para, querendo, exercer juízo de retratação, nos termos do art. 1030, II, do CPC, tendo em vista o tema 22 da sistemática da repercussão geral (eDOC 6, p. 161). Negado o juízo de retratação, entendeu-se que o caso não se amoldaria ao paradigma indicado (eDOC 7).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, de fato, a matéria apreciada no tema 22 da repercussão geral é distinta da controvérsia tratada nos presentes autos. 



    No caso, observa-se que a Corte de origem confirmou a desclassificação do candidato, em etapa de investigação social, com base no acervo probatório, que indicou conduta incompatível com as obrigações e deveres necessários ao cargo. Nesse sentido, colho os seguintes trechos da sentença (confirmada pelo acórdão recorrido):



    “(...)



     A reprovação do autor, segundo relatório do mov. 1.12, se deu sob o fundamento de que: 



    ‘1) Por OMITIR informações a respeito de boletins de ocorrência no qual é noticiado, pois foram encontrados os BOUs n.ºs 2009/334679 e 2013/273086, cuja vítima se trata da ex-esposa, Sra. Aria Neiva Nunes, RG 5.979.410-8/PR, a qual relata ter sido ameaçada pelo candidato. Aferiu-se, ainda, a existência do BOU n.º 2007/216094, no qual a referida Sra. Alega ter sido agredida pelo seu marido. 



    2) Por informar com INEXATIDÃO os fatos atrelados a existência do Inquérito Policial em seu desfavor, pois relata que sua ex-esposa teria retirado a queixa, extinguindo a punibilidade nos moldes do art. 107, V do Código Penal, quando na verdade se observa a extinção da punibilidade pela prescrição, nos ditames do art. 107, IV do Código Penal.



    3) Deste modo, o candidato foi CONTRAINDICADO por incorrer no subitem 5.2, alínea “c” e subitem 15.4, alínea “b”, ambos do Edital nº 061/2009. Também incorreu nas alíneas c e d do Anexo II do Edital Convocatório nº 120/2010.’ 



    O autor, em suas razões, alega, em síntese, que nunca tomou ciência dos referidos BO’s, que seriam provas unilaterais, que não teve oportunidade para se defender, e que, com base na presunção de inocência, não poderia ter sido contraindicado à continuidade do processo. 



    Entretanto, a análise dos documentos e da vida pregressa do autor, nos termos do edital do concurso, tem por finalidade ‘As diligências destinam-se a verificar in loco se o comportamento, de um modo geral, bem como se as condutas sociais do candidato não contrariam: (...) b) as obrigações e deveres inerentes ao futuro militar, de acordo com o previsto no Código da Polícia Militar do Paraná.’. 



    Ainda que se alegue que os BOs são documentos unilaterais, não se afasta o fato de que o autor faltou com a verdade ao alegar que a sua esposa teria retirado a queixa. Ademais, em momento algum, seja dos processos administrativos, seja do recurso ou nestes autos, há documentos que deem suporte aos argumentos de revisão da decisão administrativa. 



    A questão é que o cargo pretendido pelo autor requer análise de conduta e indícios desabonadores que indiciem a não recomendação para o exercício da função policial de fato autorizam a reprovação do candidato. 



    Neste ponto, vale salientar que o edital permite expressamente que a Comissão analise documentos existentes e requisite as informações que julgar necessárias para avaliar a aprovação ou não do candidato. 



    Veja-se da decisão denegatória do recurso do autor (mov. 1.16) que: ‘É importante ressaltar que a Investigação Social não está adstrita a verificar os antecedentes criminais do candidato, mas também os antecedentes (registros) policiais e a conduta moral do indivíduo, conforme subitem 5.2, letra ‘c’ do Edital nº 061/2009, ou seja, como ele se comporta perante a sociedade (...)” (eDOC 2, p. 4-5)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do certame, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).



    3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1.353.395 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.01.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.



    2. Ademais, no caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22).



    3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.312.913 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.08.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, ID: 4eaabcf4, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente